Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRESQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.

3. A simples oposição de embargos declaratórios em observância ao que dispõe o art. 1.022, do CPC é suficiente para prequestionar a matéria, a fim de viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário e Especial.

4. Negou-se provimento ao recurso.